Tribunal: TJDFT
Processo: 0701214-61.2024.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PERSEGUIÇÃO. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA PRODUZIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. MAJORAÇÃO. AUMENTO DESPROPORCIONAL. READEQUAÇÃO. REPARAÇÃO MÍNIMA. VALOR. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETENCIA DO JUIZO DA EXECUÇÃO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei no 11.340/06), perseguição (art. 147-A, § 1o, II, CP) e ameaça (art. 147, caput, CP), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, por meio de conjunto probatório coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 2. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o valor mínimo de indenização previsto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo inclui eventuais danos morais sofridos pela vítima, fixando a tese, no Tema n. 983/STJ. 3. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
4. No caso dos autos, a quantia fixada na segunda fase da dosimetria deve ser reduzida, diante do aumento desproporcional, uma vez que não houve qualquer fundamentação apta a justificar o aumento da pena base em um patamar superior ao critério hodiernamente utilizado pela jurisprudência do colendo STJ e deste TJDFT, afastando a observação dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. O valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo. Embora não existam parâmetros rígidos para se fixar indenização por dano moral, devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além das condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado.
5. Nos termos da Súmula n. 26 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, "compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.